Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-45.2026.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR PROLIXIDADE E DEFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia, ao fundamento de que a peça seria prolixa, confusa e repetitiva.
2. O recorrente requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial apresentada nos Juizados Especiais é inepta a ponto de justificar o indeferimento imediato, sem prévia intimação para emenda, quando a sentença aponta apenas prolixidade e deficiência na forma de exposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os requisitos do art. 14 da Lei no 9.099/1995, bastando a exposição compreensível dos fatos e do pedido, ainda que sem rigor técnico, em consonância com os princípios da simplicidade e da informalidade.
5. A inépcia da petição inicial exige vício que impeça a compreensão da causa de pedir ou do pedido, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, não se confundindo com prolixidade ou deficiência técnica de redação.
6. Havendo irregularidade sanável, cabe ao juízo de origem intimar a parte para emendar a inicial, com indicação precisa do que deveria ser corrigido ou complementado, nos termos do art. 321 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.
7. O indeferimento imediato da petição inicial, sem prévia intimação para saneamento, configura cerceamento do direito de ação e afronta aos princípios da simplicidade, da informalidade e da primazia da decisão de mérito.
8. A adoção de diretrizes administrativas de linguagem simples como fundamento autônomo para extinguir o processo revela formalismo incompatível com a lógica dos Juizados Especiais.
9. A possibilidade de ajuizamento de nova demanda não afasta a nulidade, porque não substitui o dever de oportunizar a correção do vício processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e provido Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada, se necessário, a emenda da petição inicial, com indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, e posterior regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 14 e 55; CPC, arts. 321 e 330, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não há.